Tribunal: TCU
Processo: 000.199/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado com vistas a contratar empresa para prestação de serviços continuados, com mão de obra exclusiva, destinados à melhoria contínua, estudo, planejamento, elaboração e desenvolvimento de projetos de engenharia e de arquitetura no complexo de edificações do órgão.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Advocacia-Geral da União, no interesse da Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, contra o Acórdão 1170/2025-TCU-Plenário , que considerou o feito parcialmente procedente e emitiu determinação e ciência à unidade jurisdicionada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 1170/2025-TCU-Plenário ; 9.2. informar à recorrente, com objetivo pedagógico, que a definição dos "requisitos da contratação" nos termos de referência, em conformidade com o art. 6o, inciso XXIII, alínea "d", da Lei 14.133/2021, deve manter rigorosa fidelidade às reais características do objeto pretendido, de modo a evitar a inclusão de exigências incompatíveis com a real natureza dos serviços licitados; 9.3. dar ciência deste Acórdão à recorrente e à pessoa denunciante, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.